Tribunal: TJDFT
Processo: 0708611-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO. INOVAÇÃO RECURSAL. DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CIRCULAR SUSEP No 302/2005, ARTS. 11 E 12.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
3. “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (CF, art. 5o, LXXIV).
4. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio (CC, art. 758).
5. Os danos sofridos pelo apelante não se caracterizam como uma invalidez laborativa permanente total, nem mesmo a invalidez cumulativa de mais de um membro, de modo que não há justificativa a indenização no seu valor máximo. Há invalidez parcial.
6. O valor indenizatório será proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro. Circular SUSEP no 302/2005, arts. 11 e 12.
7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.